Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-48.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-48.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: JOAO CORREIA CAVALCANTE e outros (8)

Advogado(s)
:
DENISE DE LIMA, JOSE ELIO VENTURA DA SILVA, RICARDO DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL. NULIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. TRANSFERÊNCIA UNILATERAL SEM ANUÊNCIA DOS COERDEIROS. INEFICÁCIA DE ATO DISPOSITIVO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de escritura pública e registro de imóvel urbano, ajuizada pelos herdeiros colaterais, visando anular a transferência unilateral da propriedade do bem para a Apelante, irmã do de cujus, realizada sem o devido processo sucessório e sem a anuência dos demais herdeiros. O imóvel em questão foi registrado em nome da Apelante após um processo administrativo municipal, sob a alegação de ser ela a única herdeira, ignorando a existência de outros oito irmãos.

II. Questão em discussão

A controvérsia central reside em determinar a validade da transferência de propriedade de um imóvel pertencente ao de cujus, realizada por um dos herdeiros colaterais sem a anuência dos demais e sem a observância do processo de inventário e partilha, e se tal ato jurídico padece de nulidade ou ineficácia.

Adicionalmente, discute-se a aplicação dos efeitos da revelia da parte Ré em primeiro grau, bem como a adequação da condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

A revelia da Apelante, decorrente da apresentação intempestiva da contestação, enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelos Autores na petição inicial. Contudo, essa presunção não é absoluta, exigindo-se do juízo a análise das provas produzidas para formar seu convencimento.

O acervo probatório demonstra que o imóvel, embora tenha sido objeto de um processo administrativo de regularização fundiária em nome da Apelante após o falecimento do de cujus, era, de fato, de propriedade do falecido, Sr. José Francisco Correia Cavalcante, conforme documentos como o IPTU de 2008 e o Boletim de Cadastro Imobiliário. A transferência para a Apelante, com o falecido indicado como transmitente em documento de ITBI após sua morte, evidencia uma irregularidade manifesta, caracterizando uma disposição de bem integrante do acervo hereditário sem a observância das formalidades legais.

A transferência unilateral de bens da herança sem a autorização do juiz da sucessão, na pendência da indivisibilidade do acervo hereditário, é ineficaz em relação aos demais herdeiros, nos termos do artigo 1.793, § 3º, do Código Civil. A Apelante agiu em contradição, pois em um primeiro momento afirmou que o imóvel pertencia ao irmão falecido e em seguida alegou sua própria aquisição por meio de um contrato de compra e venda referente a um imóvel diverso, o que afasta a tese de boa-fé.

A alegação da Apelante de que o imóvel lhe pertencia desde 1984, por meio de um contrato de compra e venda com seu falecido esposo, não se sustenta diante das provas dos autos e da própria contradição em suas manifestações. Ademais, o documento apresentado para comprovar tal aquisição foi desentranhado por se referir a outro imóvel e por não constituir documento novo, sendo vedada sua análise nesta fase processual.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios decorre da sucumbência da parte Apelante, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo razões para sua reforma ou suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, à unanimidade, conhece do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "A transferência unilateral de imóvel que compõe o acervo hereditário por um dos herdeiros colaterais, sem a anuência dos demais e sem a observância do devido processo de inventário e partilha, configura negócio jurídico nulo, ensejando a anulação da escritura pública e do respectivo registro imobiliário, impondo-se a procedência da ação anulatória."

Referências: Código Civil, artigos 1.227, 1.793, § 3º, 1.829, IV. Código de Processo Civil, artigos 85, § 2º, 344, 346, parágrafo único, 373, I, 455, 1.009, 1.003, § 5º, 1.010, § 1º. Lei nº 6.216/75, artigo 216.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000430-48.2016.8.05.0191
, em que figuram como Apelante,

MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA
e Apelados,
JOÃO CORREIA CAVALCANTE e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05